Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-57.2013.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002523-57.2013.8.14.0068

APELANTE: EDILSON MESCOUTO DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO MESCOUTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL SEJA IMPOSTA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Dosimetria que se mostrou dentro dos parâmetros delineados pelo art. 59 e ss do CPB, inclusive tendo a pena base, bem como a final, se mantido no mínimo legal para o tipo criminal violado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edilson Mescouto de Sousa e Raimundo Nonato Mescouto de Sousa
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que condenou cada apelante
à pena de 06 (seis) anos de reclusão
,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, caput,
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que
no dia 06 de maio de 2013, por volta das 20hs, os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica, na companhia da vítima, no Bar do Vermelhão, na localidade do Encruzo, município de augusto Correa, demonstrando, inclusive, possuírem certo grau de amizade, pois a parte ofendida e o denunciado Raimundo Nonato se abraçavam, no entanto, mesmo assim, vieram a travar luta corporal entre si, tendo o apelante Edilson Mescouto desferido golpes de faca na vítima, que também estava armada com uma faca.

Em 11 de setembro de 2013 os denunciados foram pronunciados, conforme ID 4867556.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, os denunciados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado, cada um, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, por violação do art. 121, caput, do CPB.

Inconformados, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 4867562,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória, submetendo os apelantes a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja redefinida para o importe de 04 (quatro) anos de reclusão, com cumprimento em regime aberto e concedido o benefício da transação penal.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito do recurso.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que os réus sejam submetidos a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação dos apelantes, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que os recorrentes foram os autores do crime que lhes foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, ANTÔNIO MOISES DA SILVA FARIAS, em seu depoimento perante o Júri Popular, ID 12187329, disse que
é o dono do bar onde ocorreu o fato; que os denunciados e o réu eram amigos; que foi avisado que estaria tendo uma briga no terreira; que na briga estavam os dois acusados e o ofendido; que que a vítima e o “Dico” estavam armados de faca; que na confusão o depoente só percebeu quando gritaram que haviam matado a vítima; que falaram que havia sido os denunciados que teriam matado a vítima, sem precisar quem dos dois tinha efetuado os golpes; que chegaram a carregar a vítima para dentro do bar do depoente, onde esta veio a falecer.

A testemunha, ODILACI ELIAS GONÇALVES, falou em juízo
, que escutou as pessoas falando no local do crime que quem havia dado as facadas na vítima teriam sido os denunciados.

A outra testemunha, VALDIR CARDOSO BRITO, falou em juízo, que
estava no local do crime; que estava jogando bilhar no momento da briga; que não viu o momento da briga; que só viu quando a vítima já estava morta; que disseram que foi o “Dico” que matou a vítima; que foi embora antes da polícia chegar no local.

O réu, RAIMUNDO NONATO MESCOUTO DE SOUZA, em seu depoimento junto ao Tribunal do Júri,
negou a prática delitiva que lhe foi atribuída; disse que não sabe informar quem matou a vítima; que a vítima teria iniciado uma briga com outras pessoas; que no momento da confusão, quando o depoente tentou apartar a vítima, esta lhe cortou com a faca no peito; que seu irmão tentou também se meter e a vítima deu uma facada na coxa de seu irmão.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, presente nos autos à ID 4867560, pag. 20, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer os recorrentes a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja redefinida para o importe de 04 (quatro) anos de reclusão, com cumprimento em regime aberto e concedido o benefício da transação penal.

Analisando as dosimetrias presentes à ID 4867561, não observo razão para a irresignação da defesa, pois como se pode perceber, não foi averiguada nenhuma circunstância judicial desfavorável a nenhum dos apelantes na primeira fase dosimétrica, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal, que foi de 06 anos de reclusão, pena esta que, após as demais fases da dosimetria, permaneceu nesse patamar, por inexistência de qualquer circunstância atenuante ou agravante ou causa de aumento ou diminuição da pena, mostrando-se assim que a dosimetria foi procedida de forma justa e proporcional ao caso em estudo, tudo com a devida fundamentação legal, inclusive o regime de cumprimento de pena que se mantem no semiaberto, haja vista o quantum de pena aplicada, não necessitando de qualquer ajuste que seja.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023